Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711946-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADAN DIMITROV SLIVENSKY, ZOLTAN PAULINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700194-06.2018.8.07.0018 que lhe movem ZOLTAN PAULINI e Outro, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de anulação da decisão anterior que recebera o cumprimento de sentença, haja vista a não intimação do agravante da decisão que pusera fim à fase de liquidação de sentença, bem como homologara os cálculos apresentados pelos exequentes (ID 50789377 dos autos de origem). Aduz o agravante que o processo na origem cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual esta e. 5a Turma Cível determinara, por meio de acórdão proferido nos autos do AI n. 0722579-02.2018.8.07.0000, a instauração da liquidação de sentença sob o rito ordinário, para que se comprovassem os pressupostos fáticos relativos aos exequentes, em consonância ao contido no título executivo judicial. Narra que foi surpreendido com a intimação do recebimento do cumprimento de sentença, tendo em vista não ter sido intimado da decisão que pusera fim à fase de liquidação de sentença, fato este devidamente certificado pela serventia (ID 60316371). Informa que peticionou requerendo a devolução do prazo, com a consequente anulação do recebimento do cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo juízo, contudo, a d. Magistrada a quo, na oportunidade, determinara a intimação do Distrito Federal. Nesse passo, defende a reforma da r. decisão, porquanto não há como prosseguir-se no cumprimento de sentença antes da finalização da liquidação da sentença; destaca que a ausência de intimação da decisão que julgou a liquidação de sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, causando graves prejuízos à sua defesa; que por decorrência lógica, os atos processuais subsequentes estão inquinados de nulidade absoluta e não podem ser aproveitados. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, o prosseguimento da execução com a expedição de precatórios. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de se suspender os efeitos da r. decisão agravada e do prosseguimento do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a r. decisão impugnada, anular-se todos os atos processuais posteriores à decisão que julgou a fase de liquidação de sentença (ID 50789377 dos autos de origem) Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o presente recurso dirige-se contra a r. decisão que negou o pedido de anulação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, requerido por alegada falta de intimação do devedor quanto à decisão que julgara a anterior fase de liquidação de sentença. A ausência de intimação do agravante quanto à referida decisão é incontroversa, conforme certidão contida no ID 60316371 dos autos de origem. Nesse quadrante, entendo encontrarem-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, haja vista o evidente prejuízo à defesa do agravante, ainda que se considere o escopo restrito de seu inconformismo quanto à matéria decidida em sede de liquidação de sentença. Com efeito, observa-se da fundamentação contida na r. decisão que julgou a liquidação de sentença (ID 50789377 dos autos de origem), que os argumentos deduzidos pelo ora agravante em sua contestação foram devidamente rebatidos, o que demonstra, por si só, que o pronunciamento judicial não se limitou a homologar cálculos. Lado outro, o exame dos autos na origem revela que o agravante foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 57310765 dos autos de origem), sob pena de atualização dos valores homologados e expedição de precatórios, o que demonstra, em tese, o risco de dano a autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do curso do cumprimento de sentença na origem até posterior deliberação deste Relator, ou julgamento colegiado do recurso interposto, devendo o agravante ser devidamente intimado da r. decisão de ID 50789377, a fim de que possa exercer a sua defesa. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se os agravados (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 19 de maio de 2020 16:58:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator